Tribunal: TJDFT
Processo: 0714953-20.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VEÍCULO. INCÊNDIO. COBERTURA SECURITÁRIA. RECUSA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PREVISÕES CONTRADITÓRIAS. CONTRATO DE ADESÃO. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.

1. As cláusulas contraditórias inseridas no contrato de adesão devem ser interpretadas de forma mais favorável ao aderente (CC/2002 423).

2. A cláusula de exclusão de cobertura securitária, estipulada em documento diverso da proposta/adesão ou em cláusula redigida com caracteres inferiores e em seção diversa das “Cláusulas de Exclusão” fere o princípio da boa-fé contratual, especialmente quando contraditórias às disposições iniciais relativas à cobertura contratada.

3. Comprovado que veículo objeto do contrato de seguro era utilizado para o transporte de mercadorias realizado mensalmente, em atendimento ao contrato que mantinha com pessoa jurídica, é devida indenização pelo valor que efetivamente ficou impedido de auferir (lucros cessantes).

4. A simples recusa de cobertura securitária não constitui ofensa aos atributos da personalidade quando ausente repercussão ou outro comportamento negativo que tenha atingido o consumidor em seu aspecto moral/existencial.

5. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor.